Tribunal: STF
Processo: Rcl 67912
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. RE 958.252 (TEMA 725). ADC 48. RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tv Omega LTDA., em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista 1001705-93.2016.5.02.0383, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48, nas ADI’s 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Consoante relatado nos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve sentença por meio da qual reconhecido o vínculo de emprego entre a parte autora da reclamação trabalhista e a empresa ora reclamante, “desprezando a validade do contrato de prestação de serviços legalmente entabulado entre as partes”.



    Reporta a Reclamante que o acórdão regional foi mantido pela Corte Superior do Trabalho e, “atualmente, o feito aguarda o julgamento de Agravo, em sede de Recurso Extraordinário, no âmbito do Órgão Especial, do C. TST”.



    A reclamante sustenta que, ao anular o contrato de natureza civil firmadas entre duas pessoas jurídicas e reconhecer a existência de vínculo de emprego, o Juízo reclamado teria afrontado o quanto decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADI´S 3991 e 5625 e no RE 958.252.



    Argumenta que esta Suprema Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Reputa presente o requisito do perigo da demora, uma vez que “o recurso interposto no C. TST não possui efeito suspensivo e a parte contrária já iniciou o cumprimento provisório do julgado”. Ressalta que a condenação no processo trabalhista em tela ultrapassa o valor de R$ 2.000.000 (dois milhões de reais).



    Por fim, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725).



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725), este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 30.8.2018, mediante votação majoritária, definiu a legalidade da terceirização da atividade-fim, nos termos das seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



    Por sua vez, ao exame da ADC 48 e da ADI 3.961, julgadas conjuntamente, esta Suprema Corte, em sessão virtual finalizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contratação do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte, com amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, declarou ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como considerou constitucionais outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT. 



    O entendimento proferido nos paradigmas invocados obsta, em síntese, qualquer interpretação que crie obstáculos genéricos à terceirização. Tais julgados não impedem, porém, que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização praticados como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, nos termos da seguinte justificativa:



    “Vínculo de emprego



    Insurge-se, a recorrente, contra o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes. Aduz que o recorrido atuou como empresário, contando com liberdade em sua atuação, ausência de controle e com vistas à expansão de sua carreira e negócios correlatos, sendo que já tinha empresa constituída anteriormente à contratação. Assevera a ausência dos elementos configuradores do liame de emprego. Pugna pena reforma do julgado.



    Em que pese a argumentação da recorrente, o inconformismo não prospera.



    Isto porque o contrato de trabalho é contrato realidade. Independe do rótulo e formalidades burocráticas.



    Não obstante a formalização de contrato entre pessoas jurídicas, é certo que a prova dos autos foi harmoniosa ao demonstrar que a prestação de serviços do reclamante se deu com, pessoalidade, continuidade e habitualidade, posto que diariamente, ao longo de mais de três anos, com subordinação jurídica, pois se reportava a superiores hierárquicos, e com dependência econômica, na medida em que recebia contraprestação pelos serviços.



    Nesse sentido, inclusive, a prova oral produzida pela própria reclamada.



    O preposto afirmou que o trabalho do reclamante era pessoal. Embora tenha afirmado que ele poderia se fazer substituir por terceiros, essa hipótese não foi confirmada nos autos.



    A reclamada, afirmou, ainda, que o reclamante laborava descontinuamente, com autonomia, sem qualquer subordinação. O depoimento da testemunha da própria recorrente, porém, confirma não só o trabalho pessoal, como também subordinado, contínuo, habitual, destinado a programas jornalísticos, inserido, portanto, nas atividades fim da empresa.



    Vejamos atentamente o depoimento da testemunha da recorrente:



    "...que é empregada da reclamada desde 2010, como editora de texto; que trabalha de segunda a sexta-feira, bem como em plantões em finais de semana; que para cada final de semana trabalhado folga os dois seguintes; que trabalha das 13h00 às 20h30 e das 15h00 às 22h30, nos plantões referidos; que usufruiu intervalos em horários variáveis, entre 40 minutos e 01 hora; que não se lembra em quais horários o reclamante trabalhou, deixando claro que ele atuava diariamente, de segunda a sexta-feira e nos plantões em finais de semana, na frequência apontada; que sabe que o reclamante atuou como redator de textos, redigindo matérias para o Jornal Rede TV News; que sabe que o reclamante, em época que não se recorda, chegou a ser o responsável pelo fechamento desse jornal; que pelo que sabe o reclamante não desenvolveu outras atividades; que o reclamante esteve subordinado a uma chefia, talvez a Celso Goes; que não se lembra qual foi o cargo ocupado por Celso Goes; que não presenciou qualquer discussão com o reclamante e demais colegas, mas ouviu comentários, desses colegas, que uma discussão que ocorreu entre ele e Celso Goes, não sabendo precisar por qual motivo; que pelo que sabe essa suposta discussão não teve repercussão em desfavor do autor; que não sabe dizer se o reclamante, na prática, tinha alguma liberdade maior se comparado a ela, depoente, como empregada; reperguntas do advogado da reclamada: que não sabe dizer se o reclamante sofreria algum tipo de punição se ausentasse ao trabalho; que o reclamante tirou férias no período, não sabendo precisar quando; que o reclamante não marcava propriamente cartão de ponto, passando apenas um crachá em catracas para liberação de sua passagem; que não sabe dizer se os horários dessas passagens eram registrados; que nunca presenciou eventuais comportamentos desrespeitosos de Lidice em relação ao reclamante; que nunca ouviu qualquer comentários entre colegas sobre eventual incapacidade profissional do reclamante; que não notou perseguições de Lidice com relação ao reclamante; que também não notou qualquer tratamento diferenciado ao reclamante quando ele passou a atuar no Jornal Leitura Dinâmica; que não sabe dizer se o reclamante, na época, possuía algum negócio próprio; reperguntas do advogado do reclamante: que o reclamante, como esclarecido acima, ficou responsabilizado pelo fechamento do jornal como editor executivo; que o reclamante, depois disso, passou a atuar no Jornal Leitura Dinâmica; que não sabe dizer se o reclamante substituiu Vander Pereira, até porque ela, depoente, não fazia parte da equipe, nessa época; que não sabe dizer por qual motivo o reclamante não mais presta serviços para a reclamada. Nada mais." (grifos no original)



    O fato de o recorrido ter atuado como empresário anterior e posteriormente à sua contratação pela recorrente não elide a realidade fática do contrato vivenciado entre as partes, com a presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício.



    A alegação da recorrente quanto à contraprestação superior em relação à condição de empregado jornalista, igualmente não tem o condão de afastar a configuração do vínculo de emprego. Faz ela menção ao piso da categoria, bem inferior ao valor pago ao recorrido. Entretanto, a remuneração superior ao piso, justifica-se pelo trabalho específico e de grande responsabilidade do obreiro, e não neutraliza a comprovada existência dos requisitos do vínculo de emprego.



    Nesse contexto, considerando-se que a relação havida entre as partes foi revestida de todos os elementos necessários à configuração do vínculo de emprego, nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT, não merece reforma a r. sentença que reconheceu esse liame entre os litigantes e verbas contratuais daí consequentes.



    O TST,por sua vez, negou provimento ao agravo em recurso de revista com agravo, consoante decisão assim ementada:



    AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. LEI 13.467/17. NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR MERAMENTE PROTELATÓRIOS. TRANSCENDÊNCIA AUSENTE. Hipótese em que não foram desconstituídos os fundamentos da r. decisão agravada, pela qual se concluiu que a causa não oferece transcendência, conforme demonstrado no voto. Agravo conhecido e desprovido. 



    Verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com base no acervo fático e probatório dos autos, assentou a ausência de desempenho de atividade de forma autônoma pela parte beneficiária da decisão reclamada, bem como reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, ao fundamento de que presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



     Nesse contexto, não diviso a existência de afronta ao que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal nos precedentes vinculantes invocados, porquanto não declarada, na presente hipótese, a ilicitude de terceirização da atividade-fim, tampouco vedado o trabalho desenvolvido sob forma distinta da previsa na CLT. Como visto, a decisão reclamada encontra-se pautada no convencimento do órgão julgador no sentido de que a relação efetivamente desenvolvida entre as partes preenche os requisitos dos arts. 2ª e 3° da CLT. 



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator